Tribunal: STF
Processo: Rcl 55112
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100169-48.2016.5.01.0012), a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-7):



    “A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho, pelo Sr. Roberto Visser, por meio do processo autuado sob o nº. 0100169-48.2016.5.01.0012, distribuído em 16/02/2016, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 



    O autor da reclamação trabalhista pleiteou (i) reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido entre 01/10/2002 a 06/06/2014 com a empresa ora demandante e, consequentemente, o pagamento das verbas consectárias; (ii) adicional de sobreaviso, (iii) intervalo intrajornada; (iv) adicional de insalubridade; (v) indenização por danos morais; (vi) multa do art. 467 da CLT; e (vii) multa do art. 477, §8º da CLT, obtendo êxito parcial na demanda. 



     Não obstante, quando da prolação da sentença em 04/04/2019, o Juízo 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro não cuidou em observar: a) Os julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), em que o SFT concluiu pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, conclusão essa veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e sendo mantida pelo Plenário do STF no julgamento paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF) de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e b) O julgamento da Reclamação Constitucional nº 47.843/BA, de relatoria do Ministro Alexandre de Moares, que apreciou a questão sobre a ilicitude na terceirização por contratação de pessoa jurídica formada por médicos para prestação de serviços inerentes à atividade fim, tendo reconhecido o desrespeito à autoridade do STF no que se refere ao entendimento firmado na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252/MG (Tema 725) e da Reclamação Constitucional nº 53899 MC/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Veja o que constou da sentença proferida nos autos do processo de nº. 0100293- 32.2019.5.01.0204: (…). 



    Em sede de recurso ordinário, a decisão da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro foi mantida em seus exatos termos, observe-se o descumprimento da decisão desta Corte: (…).



    Por fim, o C. TST manteve as decisões do Tribunal Regional e da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro: (…).



    Indene de dúvidas, portanto, que a demanda de nº. 0100169-48.2016.5.01.0012, foi imediatamente afetada pelo julgamento da ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252/MG, ARE nº 791.932/DF e Reclamações Constitucionais nº 47.843/BA e nº 53899 MC/MG, considerando o entendimento desta E. Corte no sentido da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, bem como sobre o desrespeito à autoridade do STF ao se declarar a ilicitude na terceirização por contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços inerentes à atividade fim”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a determinação de liquidação e execução da sentença prolatada autos da ação trabalhista de nº 0100169-48.2016.5.01.0012, que afrontou à decisão do STF nos autos das ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252/MG, ARE nº 791.932/DF e Reclamações Constitucionais nº 47.843/BA e nº 53899 MC/MG (eDoc. 1, fl. 17). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. 



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Seja como for, ainda que superado este óbice processual acima citado, considerando a afirmação de desrespeito a precedentes vinculantes anteriores por decisões posteriores, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na presente hipótese, observa-se que o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito, não havendo aderência estrita à questão decidida pela CORTE.



    Veja o teor do ato reclamado (eDoc. 12, fls. 3-5): 



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO



    (…). No tocante ao pedido de declaração do vínculo empregatício, cumpre asseverar que a existência de um contrato de emprego pressupõe a presença dos seguintes elementos fático-jurídicos: trabalho prestado por pessoa física mediante pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade (contraprestação remuneratória) e subordinação jurídica (artigos 2º e 3º da CLT).



    Outrossim, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade sobre a forma, preceituando o artigo 9º da CLT que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos protetivos da legislação trabalhista, razão pela qual, em havendo comprovação dos pressupostos de configuração da relação de emprego acima referidos, não há óbice no reconhecimento da relação de emprego, visto a primazia da realidade sobre a forma.



    Logo, o fato de o autor constituir uma pessoa jurídica prestadora de serviços, não obsta o reconhecimento do vínculo de emprego, desde que se verifique a ausência de autonomia na prestação de serviços e presença dos requisitos já mencionados: labor por pessoa física de forma pessoal, não-eventual, onerosa e subordinada, haja vista que o contrato de trabalho é um contrato-realidade e não apenas formal.



    (…). 



    Com efeito, não se desincumbiu a ré de seu ônus probatório quanto à alegada ausência de subordinação e pessoalidade do reclamante, mas antes o contexto dos autos é substancial quanto à presença de todos os elementos característicos da relação de emprego entre as partes.



    Destarte, a pessoalidade se encontra presente na medida em que era o próprio autor quem prestava serviços, bem como o trabalho do reclamante não era eventual, verificando-se claramente que a intenção das partes era a da habitualidade na prestação de serviços pelo reclamante, considerados essenciais para o cumprimento dos serviços oferecidos pela reclamada, haja vista, que o preposto da reclamada disse que o autor atuou no CTI como médico plantonista, por anos.



    Outrossim, a onerosidade também se faz presente pois o autor sempre auferiu a contraprestação econômica mensal da prestação de serviços, através da criação de duas pessoas jurídicas, Sergus Serviços Médicos S/C Ltda. e Serviços Médicos do Rio de Janeiro Ltda., para o pagamento da remuneração, conforme documento de ID d6eded6. Indubitável, ainda, a presença da subordinação jurídica decorrente da alteridade na prestação de serviços, bem como na subordinação na acepção estrutural, uma vez que os serviços prestados eram indispensáveis ao empreendimento, não havendo como negar que a relação jurídica havida entre as partes era de emprego, derruindo a tese defensiva de trabalho autônomo através de pessoa jurídica.



    Destarte, a moldura fática da lide, que se extrai do conjunto probatório dos autos, revela que a relação havida entre as partes não se tratava de relação de trabalho autônomo, através de pessoa jurídica, mas sim de relação de emprego, não havendo a ré se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do NCPC, haja vista estar demonstrado que o autor prestou serviços com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica/estrutural”.



    Observa-se que no caso concreto, diferentemente das reiteradas reclamações julgadas procedentes por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em casos nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes ao objeto de exploração empresarial, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que o Juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e o Hospital de Clínicas Rio Mar Barra Ltda. A decisão da Justiça do Trabalho declarou a nulidade do contrato firmado entre a Reclamante e pessoa jurídica constituída pelo trabalhador para fins de recebimento de salários, constatando-se fraude a ocultar a formação de vínculo trabalhista. É dizer que não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 



    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47190 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021).



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente